Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de procedimento médico indicado ao recorrido.
2. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de neoplasia maligna das vias biliares (CID C22). 2.1. O relatório elaborado pelo profissional de saúde responsável justifica o tratamento por meio de PET-CT com FDG, com urgência.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. Recurso conhecido e desprovido.